Tribunal: TJES
Processo: 5019096-10.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990); Adicional de Periculosidade
Data de julgamento: 2025-09-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5019096-10.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: THIAGO FRAGA GIURIZATTO

APELADO: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REVISÃO DE ATO ADMINISTRATIVO. REFORMA EX OFFICIO. POLICIAL MILITAR. PERICIA OFICIAL. LAUDOS PARTICULARES. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

1. Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração são admitidos quando da ocorrência de omissão, obscuridade ou contradição, ou para corrigir erro material, devendo ser rejeitados, ainda que para fins de prequestionamento, quando não identificado nenhum vício;

2. No voto condutor foi justificado que, a despeito da perícia oficial realizada pela Junta Militar Médica, deveria prevalecer no caso o posicionamento do médico assistente do embargado;

3. Ausência de omissões. Embargos rejeitados.

Vitória, 09 de setembro de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Embargos de Declaração na Apelação Cível nº. 5019096-10.2021.8.08.0024

Embargante: Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo

Embargada: Thiago Fraga Giurizatto

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo contra o acórdão (ID 13416419) que, por unanimidade, deu provimento ao recurso de Thiago Fraga Giurizatto.

Em suas razões (ID 13820681), as embargantes suscitam omissão no acórdão, sob o argumento de que: (a) não foi enfrentada a questão da ausência de prova pericial oficial quanto à invalidez absoluta para qualquer atividade; (b) desconsiderou-se o laudo da Junta Militar de Saúde sem fundamentação técnica ou legal; (c) reconheceu a alienação mental sem prova pericial judicial; (d) não se pronunciou sobre a ausência de requerimento administrativo prévio; (e) afastou, sem enfrentamento legal, o princípio da deferência aos atos administrativos motivados e as disposições da LC 533/2009; (f) concedeu reforma com promoção funcional, contrariando os arts. 59 e 60 da Lei Estadual n. 3.196/78; (g) não fundamentou suficientemente a ligação direta entre a moléstia e as atividades policiais, nem a invalidez total para fins de reforma.

Contrarrazões pela rejeição dos embargos (ID 14531688).

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES, 21 de julho de 2025.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

SESSÃO VIRTUAL - Sem notas orais.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

As embargantes se insurgem contra o acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao seu recurso, assim ementado:

EMENTA
:
RECURSO DE APELAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO. REVISÃO DE ATO ADMINISTRATIVO. REFORMA EX OFFICIO. TRANSTORNO DEPRESSIVO. LAUDO PSIQUIÁTRICO. MOLÉSTIA MENTAL COMPROVADA. INCAPACIDADE TOTAL E PERMANENTE PARA QUALQUER ATIVIDADE ATESTADA. DESCONSTITUIÇÃO DO LAUDO OFICIAL. REFORMA DA SENTENÇA. RECONHECIMENTO DO DIREITO DE REFORMA NOS TERMOS DO ART. 13, CAPUT, DA LEI 420/2007. RECURSO PROVIDO.

1. O princípio da dialeticidade não exige que a apelação traga novos argumentos, mas sim que haja impugnação específica e fundamentada dos pontos controvertidos. Preliminar rejeitada;

2. Para que se conceda a reforma ex officio com proventos baseados na graduação superior, é necessário que o autor comprove que a moléstia incapacitante total e permanente para qualquer trabalho, além do nexo causal com o exercício da função militar;

3. O laudo do médico assistente, em conjunto com os demais elementos dos autos, inclusive os registros funcionais do apelante, demonstram a existência de moléstia mental grave decorrente da atividade policial, em proporção que o impede totalmente ao exercício de toda e qualquer atividade, em condição permanente, o que ilide a conclusão do laudo oficial;

4. Ainda que em conflito com a Junta Médica, deve prevalecer a análise do médico assistente do apelante, que, além de ter a especialidade mais adequada para sua avaliação, também o acompanha a maior tempo e com maior profundidade;

5. Reconhecido o direito à reforma na forma prevista nos artigos no artigo 11, caput, c/c artigo 12, inciso IV e
artigo 13, caput e §1º
, todos da Lei Complementar nº 420/2007, com subsídio do posto ou da graduação imediatamente superior;

6. Recurso conhecido e provido.

Em síntese, sustenta o embargante que houve omissão no acórdão, sob o argumento de que: (a) não foi enfrentada a questão da ausência de prova pericial oficial quanto à invalidez absoluta para qualquer atividade; (b) desconsiderou-se o laudo da Junta Militar de Saúde sem fundamentação técnica ou legal; (c) reconheceu a alienação mental sem prova pericial judicial; (d) não se pronunciou sobre a ausência de requerimento administrativo prévio; (e) afastou, sem enfrentamento legal, o princípio da deferência aos atos administrativos motivados e as disposições da LC 533/2009; (f) concedeu reforma com promoção funcional, contrariando os arts. 59 e 60 da Lei Estadual n. 3.196/78; (g) não fundamentou suficientemente a ligação direta entre a moléstia e as atividades policiais, nem a invalidez total para fins de reforma.

Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração são admitidos quando da ocorrência de omissão, obscuridade ou contradição, ou para corrigir erro material, devendo ser rejeitados, ainda que para fins de prequestionamento, quando não identificado nenhum vício.

Em que pese os argumentos da embargante, no voto condutor foi justificado que, a despeito da perícia oficial realizada pela Junta Militar Médica, deveria prevalecer no caso o posicionamento do médico assistente do embargado.

Nesse sentido, foi consignado:

[...] “O laudo oficial emitido pela Junta Médica Militar, em que pese ateste o comprometimento da saúde do apelante para o exercício da função militar, não estende o impedimento para toda e qualquer atividade.

Embora o respectivo laudo tenha presunção de veracidade, tal condição não é absoluta, podendo ser desconstituído pela parte interessada.

Nesse passo, o apelante demonstrou que vem sendo acompanhado por médico psiquiatra, que, por sua vez, atestou a gravidade do seu quadro mental, reportando, inclusive, como evolução de um abalo emocional decorrente de um confronto armado em uma ocorrência policial no ano de 2016.

Assim, consigna no laudo (Id 8826119, pág. 32-35):

[...] ‘
Com o passar do tempo, já sob meus cuidados médicos, observei cada vez mais sintomas esquizofreniformes que alternavam com fases de melancolia, como vozes que comentavam a atitude do sujeito, ambitimia (ambivalência afetiva), interpretação e representação delirantes. Trata-se, obviamento, de caso de alienação mental, dado que tais sintomas acarretam profunda alteração do juízo crítico da realidade, com incapacidade permanente e total ao exercício de quaisquer atividades laborativas e não somente àquela policial e por fim, coadunada à também incapacidade de expressar sua vontade, há nítida e clara correlação com o trabalho, o que por analogia, considerar-se-á acidente de trabalho resultando em invalidade permanente’
. [...]

O laudo apresentado, em conjunto com os demais elementos dos autos, inclusive os registros funcionais do apelante, demonstram a existência de moléstia mental grave decorrente da atividade policial, em proporção que o impede totalmente ao exercício de toda e qualquer atividade, em condição permanente, o que ilide a conclusão do laudo oficial.

Ainda que em conflito com a Junta Médica, deve prevalecer no caso a análise e conclusão do médico assistente do apelante, uma vez que o acompanha a maior tempo e com mais profundidade, além de ser especialista em psiquiatria, que é mais adequada para a sua avaliação”. [...]

Aponta-se que, em contrarrazões à apelação, não foi manifestado pela autarquia previdenciária sobre eventual necessidade de pericial judicial.

Assim, da análise das razões apresentadas, constata-se que elas refletem mero reforço argumentativo do Instituto, buscando a reapreciação de suas teses, a fim de obter nova conclusão para a apelação, o que é manifestamente impróprio pela via dos aclaratórios, motivo pelo qual fica, desde já, advertida a parte embargante quanto às consequências legais em caso de reiteração dos embargos nas mesmas condições.

Diante do exposto,
rejeito
os embargos de declaração
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 01/09/2025

Des. Ewerton Schwab Pinto Junior:
Acompanho o voto de e. Relatoria.